Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0700387-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABIRIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que chamou o feito à ordem para revogar a decisão de ID n 51700250 dos autos originários e indeferir o pedido da ora agravante de que pudesse levantar os valores depositados em juízo por ela. A agravante tece considerações sobre o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, os quais, porém, devem estar limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Afirma que nos autos originários o agravado não foi intimado para se manifestar sobre a existência dos depósitos realizados pela agravante. Alega que os depósitos foram realizados por liberalidade da agravante e na condição de seu efeito liberatório. Argumenta que o objeto da lide não versa sobre a declaração de existência de débito ou não, mas sim sobre o direito de realizar o cálculo do parcelamento com base na Lei Complementar Distrital n. 943/2018. Defende que o êxito ou não da demanda pelo contribuinte não influencia no levantamento dos depósitos por parte da agravante, já que manifestou o seu desinteresse em continuar no parcelamento. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau revogou a decisão e determinou o levantamento dos valores depositados em favor do agravado após vários dias da primeira decisão e em violação ao impulso oficial. Entende que é direito da agravante, e não do Distrito Federal, levantar os valores depositados nos autos. Acrescenta que o levantamento dos valores depositados nos autos em favor do agravado não poderia ter ocorrido por meio de alvará judicial, e sim por meio de conversão em renda dos valores depositados. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 13564627). Brevemente relatado, decido. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Contudo, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A insurgência da agravante se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, pois se observa urgência a justificar a apreciação do recurso, eis que a decisão impugnada não é recorrível por apelação, e são iminentes o dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre mandado de segurança impetrado pela ora agravante, no qual se pretendia discutir o cálculo das parcelas a serem pagas pela contribuinte, por força do parcelamento oriundo do REFIS/DF. Na oportunidade, a impetrante/agravante requereu o depósito em juízo das parcelas vincendas de seu parcelamento. A sentença concedeu a segurança em parte. Interposta apelação/remessa necessária pelo ente distrital, este Tribunal reformou a sentença e denegou a segurança, por entender que a fórmula adotada pelo Distrito Federal na elaboração dos cálculos estava correta. Após o trânsito em julgado do acórdão, a impetrante/agravante requereu ao Juízo de Primeiro Grau o levantamento dos valores que havia depositado em juízo, ao argumento de que não tinha mais interesse no parcelamento, e de que esses valores não teriam sido levantados pelo agravado. As considerações acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais do ente distrital foram dirimidas por ocasião do julgamento do mandado de segurança, sendo descabida a sua discussão neste momento processual. A alegação da agravante de que o Juízo de Primeiro Grau não poderia revogar a decisão anterior não merece guarida, tendo em vista que incumbe ao juiz dirigir o processo conforme as disposições legais, motivo pelo qual poderá chamar o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais, nos termos do art. 139, inc. IX, do Código de Processo Civil. Ademais, o devido processo legal e o contraditório foram observados, na medida em que ambas as partes foram previamente ouvidas quanto ao tema. Cinge a controvérsia em perquirir se a contribuinte, ora agravante, poderá levantar os valores que foram por ela depositados em juízo. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “O depósito judicial do montante devido, efetivado com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), fica vinculado ao resultado da demanda”. (AgInt no REsp 1675622/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). Se a ação intentada, por qualquer motivo, resultar sem êxito, deve o depósito ser convertido em renda da Fazenda Pública. Isso porque “O direito - ou faculdade - atribuído ao contribuinte, de efetuar o depósito judicial do valor do tributo questionado, não importa o direito e nem a faculdade de, a seu critério, retirar a garantia dada, notadamente porque, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ela operou, contra o réu, os efeitos próprios de impedi-lo de tomar qualquer providência no sentido de cobrar o tributo ou mesmo de, por outra forma, garanti-lo.” (EREsp. 227.835/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 05.12.2005). Ainda que o mandado de segurança impetrado pela agravante não tivesse tido por objeto a declaração de existência de débito ou não, houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo irrelevante a intimação do agravado para se manifestar sobre a existência dos depósitos realizados pela agravante. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DECISÃO JUDICIAL FORA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. DECISÃO PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 988 DOS RECURSO REPETITIVOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPÓSITO DE MONTANTE INTEGRAL DE TRIBUTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE. DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE O DEPÓSITO EM AÇÃO QUE DISCUTE A EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra a decisão judicial que determinou o levantamento de depósito judicial efetuado pelo próprio contribuinte sob o fundamento de inexistência de motivo apto a autorizar a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. No presente caso, trata-se de decisão que não se amolda às hipóteses permissivas de interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC. Em verdade, a decisão foi proferida em momento anterior ao julgamento do Tema no 988 do Recursos Repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que mitigou a taxatividade dos incisos do art. 1015 para permitir a interposição de agravo de instrumento em situações de urgência que tornariam inútil a análise da matéria somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 2.1. A situação jurídica em análise poderia ter produzido danos graves ou de difícil reparação ao impetrante e, como à época prevalecia o entendimento da taxatividade estrita das hipóteses do art. 1015 do CPC, mostrou-se viável a impetração do mandado de segurança. 3. Nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, o contribuinte tem a prerrogativa de proceder ao depósito do montante integral do crédito tributário em Juízo, com o objetivo de suspender a exigibilidade do tributo. 4. A legislação tributária não condiciona o depósito do montante integral do crédito a nenhum outro requisito para que seja produzido o efeito de suspender a exigibilidade do crédito. Ao contribuinte incumbe a efetivação do depósito, enquanto que a autoridade judiciária ou administrativa apenas deve verificar se o valor depositado corresponde ao montante integral do crédito. 5. A suspensão da exigibilidade do crédito prevista pelo art. 151, inc. II, do CTN, é direito subjetivo do contribuinte. Isso quer dizer que não depende de requerimento do sujeito passivo tributário e pode ocorrer a qualquer tempo nos próprios autos da ação principal, independente da modalidade de lançamento do tributo. Não se trata, aliás, de antecipação de tutela, ou mesmo de providência cautelar. 6. Reveste-se de ilegalidade decisão judicial que impede o contribuinte de exercer o direito subjetivo de proceder ao depósito do montante integral de tributo, com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito e evitar os efeitos da mora. 7. Evidenciada violação ao direito líquido e certo do impetrante. 8. Segurança concedida. (Acórdão 1157144, 07150027020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. A contribuinte não logrou êxito na demanda por ela ajuizada, motivo pelo qual os depósitos judiciais efetuados devem ser convertidos em renda do ente distrital. Nesse sentido, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que os depósitos judiciais devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública nos casos de não haver êxito na demanda. Inclui-se nessa hipótese a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 267, VI, do CPC). 2. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1745612/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 11/03/2019)” Cabe registrar, conforme consignado na decisão agravada, que “não procede a alegação da impetrante de que os depósitos não serviriam para quitar as parcelas do REFIS, porque foi esse exatamente o propósito da impetrante quando se propôs a efetuar depósito em garantia. Eventual cancelamento posterior do refinanciamento do débito pelo Poder Público não afeta a finalidade original do depósito, nem o efeito da sentença de improcedência de converter a quantia depositada em renda em favor da Fazenda Pública”. O fato de o Distrito Federal não ter reivindicado os valores depositados em juízo não significa que tenha renunciado aos referidos valores. Nem mesmo poderia renunciá-los, por se tratar de verba pública e, portanto, direito indisponível. Por fim, a expedição de alvará em favor do ente distrital é um procedimento meramente administrativo, que não influencia em nada o resultado da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10